Tribunal: TJDFT
Processo: 0711628-38.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. DESCABIMENTO.
1. Descabida a desclassificação para uso quando restam devidamente demonstradas a autoria e a materialidade do tráfico de entorpecentes.
2. Recurso conhecido e desprovido.